Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: processo civil. ação de imissão de posse. extinção sem resolução do mérito. ação de usucapião em trâmite. sentença condicional. inadmissibilidade.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de imissão de posse e declarou a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de imissão de posse é repetição da ação reivindicatória que foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §4), e se deve ser processada diante da existência de ação de usucapião em trâmite.
3. A imissão de posse é ação própria daquele que detém o domínio e pretende haver a posse do bem adquirido contra o alienante ou terceiro que o detenha a qualquer título, fundada no jus possessionis.
4. A reivindicatória é ação pela qual o proprietário objetiva reaver a coisa em poder de quem quer que injustamente a possua, tendo por fundamento o jus possidendi.
5. Há coisa julgada na repetição de ação que já foi decidida por sentença contra a qual não caiba mais recurso, quando as demandas possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC.
6. Na hipótese, não se verifica a existência de tríplice identidade entre as demandas, de maneira que inviável cogitar-se de litispendência ou coisa julgada.
7. Verifica-se, por outro lado, que está em curso ação de usucapião, que poderá resultar na perda da propriedade, ajuizada pelos réus na ação reivindicatória, que foi julgada improcedente, e a autora, que figura como ré na referida ação, argumenta que, caso não seja acolhido o pedido, persistirá o seu direito de legítima proprietária em reaver o bem.
8. De acordo com o art. 492, parágrafo único, do CPC, a sentença deve ser certa, mesmo que resolva relação jurídica condicional, o que significa que não se pode condicionar a sua eficácia a evento futuro e incerto. Implica dizer que a sentença deve decidir a controvérsia de forma definitiva e passível de ser executada imediatamente, sem depender do preenchimento de qualquer condição, sob pena de nulidade.
9. A sentença que venha a ser proferida na ação de imissão de posse, se julgada procedente, teria a sua eficácia submetida ao eventual sucesso da autora, ora ré na ação usucapião, o que é inadmissível perante o ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença deve ser certa, mesmo que resolva relação jurídica condicional, o que significa que não se pode condicionar a sua eficácia a evento futuro e incerto. Implica dizer que a sentença deve decidir a controvérsia de forma definitiva e passível de ser executada imediatamente, sem depender do preenchimento de qualquer condição, sob pena de nulidade. 2. É inviável o processamento da ação de imissão de posse, uma vez que a sentença de procedência teria sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, qual seja, o sucesso da autora, ora ré, na ação de usucapião.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 3° e 4°, 497, parágrafo único, e art. 485.